Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DO CONTEÚDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei, havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações.

2. Entretanto, tal presunção tem natureza relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos capazes de atestar a capacidade da parte de arcar com os custos do processo.

3. A agravante é profissional liberal e, embora suas declarações à Receita Federal do Brasil, inclusive próximas ao ajuizamento da ação - passado o prazo ordinários de prestá-las - demonstram realidade incompatível com a Gratuidade de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.